Tribunal: TJDFT
Processo: 0722211-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR 17. AUSÊNCIA DE RAZÃO PARA A SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 17.
2. A 2a Câmara Cível designou o ilustre Juiz suscitante para resolver as questões urgentes referentes ao processo de onde se originou o conflito.
3. A Câmara de Uniformização do TJDFT admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e determinou a suspensão do feito, até o julgamento do IRDR 17 das demandas que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”.
4. No caso, a demanda de origem versa sobre busca e apreensão de veículo e não sobre declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor.
5. Considerando-se que a 2a Câmara Cível designou o ilustre Juiz suscitante para resolver as questões urgentes referentes ao processo de onde se originou o conflito, não há razão para a suspensão do feito, o qual deve prosseguir normalmente.
6. Recurso provido.